Tribunal: TJES
Processo: 0018029-08.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018029-08.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO RIBEIRO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença nos autos de embargos à execução opostos em face de João Carlos do Nascimento Ribeiro, homologando os cálculos da Contadoria Judicial relativos às diferenças salariais decorrentes de desvio de função entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais I e Agente Municipal de Trânsito, reconhecendo a inexistência de prejuízo ao erário e determinando o rateio dos honorários advocatícios entre os patronos da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto à análise das impugnações relacionadas ao excesso de execução; (ii) determinar se os cálculos homologados observam corretamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, especialmente quanto ao cargo de referência e ao período considerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a alegada omissão sobre o excesso de execução confunde-se com o mérito recursal e foi devidamente apreciada na fundamentação da decisão.

O título executivo judicial determina o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais I e Agente Municipal de Trânsito, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Os cálculos inicialmente apresentados pelo exequente utilizaram como referência o cargo de Fiscal de Arrecadação Municipal e incluíram período anterior à criação do cargo de Agente Municipal de Trânsito, contrariando o título judicial.

A Contadoria Judicial, por sua vez, adotou corretamente como base os cargos de Agente de Suporte Operacional e Agente Municipal de Trânsito, e considerou o período posterior à criação do cargo por meio da Lei Municipal nº 5379/2001.

A sentença homologou os cálculos corretos da Contadoria Judicial, mas foi omissa quanto ao juízo de parcial procedência dos embargos à execução e quanto à fixação de honorários advocatícios.

Conforme jurisprudência do STJ, o reconhecimento de excesso de execução implica condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor do excesso afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de preliminar de nulidade da sentença é cabível quando a suposta omissão confunde-se com o mérito da causa e é efetivamente analisada na fundamentação.

Os cálculos de execução devem observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto ao cargo público e ao período de referência.

O reconhecimento do excesso de execução enseja a parcial procedência dos embargos e impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso afastado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 784.294/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 8.404/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 145/151-v) em razão da
SENTENÇA
(fls. 132/133, integralizada à fl. 143) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo Recorrente em desfavor de
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO RIBEIRO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “
No presente caso, vê-se que a Contadoria do Juízo elaborou os cálculos de fls. 91-93 de acordo com a decisão de fls. 86-89, a qual encampou o entendimento abarcado pela tese final fixada no Tema 810 das Repercussões Gerais do STF. Desse modo, não merece prosperar o argumento do Município de Vitória às fls. 105-126 e entendo que o acolhimento dos cálculos de fls. 91-93 não enseja qualquer dano ao erário, devendo prevalecer in casu. Portanto, HOMOLOGO os valores apontados às fls. 91-93. Em relação à repartição dos honorários advocatícios sucumbenciais, constatei, nos autos apensos, que o Dr. Humberto de Campos Pereira – OAB/ES 5292 foi responsável por redigir e instruir a inicial, patrocinando a parte exequente, nesta demanda, até as fls. 340-341 dos autos apensos. Nestas folhas, verifico ter sido constituída a Dra. Yara Cristina Custódio Coura – OAB/ES 10924 como representante patronal da parte exequente. Ocorre que a referida advogada ingressou no feito sem cientificar seu colega advogado de sua destituição, fato gerador do imbróglio que ora soluciono. Assim, em que pese a Dra. Yara ter patrocinado o feito por mais tempo, é inegável que a maior carga de trabalho concentra-se na elaboração e na instrução da petição inicial. Portanto, sopesando também as circunstâncias da destituição do Dr. Humberto, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser rateados de igual forma entre os patronos contendores. Assim, ACOLHO parcialmente a pretensão de fls. 97-98. Com isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC/15. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase processual”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita, inicialmente, a
preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que
“não houve manifestação/decisão acerca da matéria referente às diferenças arguidas em embargos à execução”
, acrescentando, ainda, ser
“imprescindível a manifestação do JuÍzo para que houvesse a integral prestação jurisdicional corn a análise das impugnações arguidas tempestivamente pela parte, afastando com isso, o desrespeito à coisa julgada, o excesso de execução e o enriquecimento ilícito do Exequente”
.

No mérito
, aduz resumidamente que: (
I
)
“embora a sentença tenha determinado que as diferenças salariais sejam apuradas entre o cargo de Auxiliar de Servicos Gerais I e o cargo de Agente Municipal de Trânsito, foram indevidamente calculados pelo Exequente/Apelado sobre o cargo de Fiscal de Arrecadação Municipal”
; (
II
)
“outro ponto que se revela incorreto nos cálculos do Exequente/Apelado, e corrobora o excesso de execução, se revela pela apuração de valores desde abril do ano de 1999, que se refere erroneamente à período anterior à criação do cargo de Agente Municipal de Trânsito que se deu pela Lei Municipal n. 5379/2001”
; (
III
)
“a apuração dos valores deve necessariamente tomar como referência o cargo de Agente Municipal de Trânsito, no qual, por sentença transitada em julgado, foi deferido o desvio funcional, e portanto, deve obediência óbvia à sua data de criação por Lei Municipal”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, a fim de declarar a nulidade da Sentença e, via de consequência, reconhecer o excesso de execução apontado.

Contrarrazões às fls. 156/158, requerendo a manutenção da Sentença recorrida.

I -DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA arguiu a nulidade da Sentença recorrida, sob o fundamento de que
“não houve manifestação/decisão acerca da matéria referente às diferenças arguidas em embargos à execução”
, o que, no seu entender, seria imprescindível “
para que houvesse a integral prestação jurisdicional com a análise das impugnações arguidas tempestivamente”
.

Na hipótese, tenho que a preliminar levantada pelo Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Voluntária, especialmente, por adentrar na análise acerca do acolhimento, ou não, do excesso de execução, sendo esta a tese meritória central.

Isto posto, rejeito a análise da matéria a título de preliminar.

II - MÉRITO

No mérito, aduz o Recorrente que o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou satisfatoriamente sobre a amplitude dos cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença, na medida em que os valores apurados estariam em desacordo com o título judicial, notadamente, por haver utilizado parâmetro equivocado de cálculo, tanto no que tange ao período estabelecido, quanto ao ao cargo público identificado para a apuração das diferenças salariais devidas.

Nesse contexto, argumentou que: (
I
)
“embora a sentença tenha determinado que as diferenças salariais sejam apuradas entre o cargo de Auxiliar de Servicos Gerais I e o cargo de Agente Municipal de Trânsito, foram indevidamente calculados pelo Exequente/Apelado sobre o cargo de Fiscal de Arrecadação Municipal”
; (
II
)
“outro ponto que se revela incorreto nos cálculos do Exequente/Apelado, e corrobora o excesso de execução, se revela pela apuração de valores desde abril do ano de 1999, que se refere erroneamente à período anterior à criação do cargo de Agente Municipal de Trânsito que se deu pela Lei Municipal n. 5379/2001”
; (
III
)
“a apuração dos valores deve necessariamente tomar como referência o cargo de Agente Municipal de Trânsito, no qual, por sentença transitada em julgado, foi deferido o desvio funcional, e portanto, deve obediência óbvia à sua data de criação por Lei Municipal”
.

Com efeito, após examinar a integralidade dos autos da Ação Ordinária nº 0021428-31.2004.8.08.0024, pude identificar que o
Título Executivo Judicial
, determinou
“ao Município de Vitória que proceda ao pagamento em favor do autor das diferenças salariais entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I e o cargo de Agente Municipal de Trânsito, pelo período em desvio de função, respeitado o prazo prescricional quinquenal”.

Nesse contexto, por ocasião da fase Executiva,
o Autor apresentou Planilha
contemplando o período compreendido entre 04/09/1998 e 15/06/2012, com valor total histórico atualizado até o dia 31/08/2014 de R$ 209.803,05 (duzentos e nove mil, oitocentos e três reais e cinco centavos) (fl. 519 - processo originário).

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, a informação contida na referida
Planilha
, no sentido de que

“os valores usados para cálculo das diferenças salariais e equiparação foram retirados do processo Volume II nos anexos i autor paginas 360 a 371 Fichas Financeiras e o Histórico Funcional e no, Anexo II paradigma paginas 372 a 389 fichas Financeiras e o Histórico Funcional”

(sic).

Em sede de
Embargos à Execução
, o Município apresentou uma série de apontamentos, visando discutir o
excesso de execução
, a uma, porque não respeitado o prazo prescricional quinquenal, o qual impunha como termo inicial do cálculo a data de 20/10/1999, a duas, porque as diferenças salariais
“foram indevidamente calculados pelo Exequente sobre o cargo de Fiscal de Arrecadação Municipal”
, na medida em que
“se refere erroneamente a período anterior à criação do cargo de Agente Municipal de Trânsito que se deu pela Lei Municipal nº 5379/2001”
.

Desta forma, o
Município apresentou a Planilha de fls. 10/13
, contemplando
diferenças salariais apuradas no período de setembro/2001 a junho/2012
, apontando como valor total da Execução, em abril/2015, a quantia de R$ 241.240,03 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais e três centavos).

Registra-se, neste particular, que os
cálculos apresentados pelo Município de Vitória
tiveram por base, para a apuração das
diferenças salariais, os cargos de “Agente de suporte operacional” e “Agente municipal de trânsito”
.

Ao que se depreende da
tramitação dos Embargos à Execução, o Exequente/Requerido não se pronunciou acerca dos cálculos apresentados pelo Município de Vitória
, tendo o Magistrado de Primeiro Grau determinado a realização de
novo cálculo pela Contadoria do Juízo
.

É possível observar, ainda, que o
Contador Judicial
, ao confeccionar a
Planilha de fls. 91/93 - homologada em sede de Sentença
-,
utilizou
do
s mesmos valores de “diferenças salariais” e mesmo período de apuração adotados nos cálculos apresenta
dos pelo Embargante, Município de Vitória
.

Em síntese, o
cálculo levado a efeito pela Contadoria Judicial acolheu prontamente a irresignação recursal acerca do excesso de execução
, porquanto utilizou como parâmetro do cálculo as diferenças salariais entre os cargos de “Agente de suporte operacional” e “Agente municipal de trânsito”, distintamente do parâmetro apresentado pelo Exequente que, ao apontar como paradigma os valores contidos nas Fichas Financeiras de fls. 372 a 379, adotou, equivocadamente, os valores atribuídos ao cargo de “Agente de suporte operacional”, contrariando, assim, os termos do título executivo judicial.

A rigor,
a Sentença recorrida, ao homologar os cálculos da contadoria do Juízo, acabou por acolher o apontado excesso de execução objeto de apontamento nos Embargos manejados pelo Município Recorrente
.

Sucede, contudo, que
a parte dispositiva da Sentença fora omissa quanto ao juízo de procedência, ou improcedência dos Embargos à Execução
e, respectivo consectário lógico atinente à sucumbência
.

Em sendo assim, afigura-se impositivo o acolhimento parcial do Recurso de Apelação Cível, não para suprir eventual omissão quanto ao
eventual excesso de execução,
mas apenas para reformar em parte a Sentença, notadamente na parte dispositiva, a fim de que conste o julgamento de parcial procedência dos Embargos à Execução, a fim de reconhecer o excesso de execução, nos termos dos cálculos já apurados pela Contadoria do Juízo.

Por conseguinte, deve o Exequente responder pelo pagamento dos
honorários advocatícios atrelados aos Embargos à Execução
, o qual deve ter por
base de cálculo o excesso de execução apurado.

Com efeito,
“nos termos da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a base de cálculo dos honorários devidos em sede de Embargos à Execução, cujo pedido foi julgado procedente, é o valor afastado, incidindo sobre o excesso apurado"
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 784.294/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do excesso em sede de embargos à execução resulta em redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor.
Precedentes.

2.
Na hipótese, os embargos de declaração da parte executada foram acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

3.
Agravo desprovido.

(
STJ
; AgInt nos EmbExeMS n. 8.404/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 15/8/2022)

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, para reformar, em parte, a Sentença recorrida, a fim de que seja consignada a parcial procedência dos Embargos à Execução, acolhendo o excesso de execução apontado no cálculo promovido pela Contadoria Judicial de fls. 91/93, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com consequente condenação do Requerido/Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante do excesso apurado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.